Tribunal: TJSP
Processo: 1502548-64.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Receptação dolosa (art. 180, caput, do Cód. Penal). Absolvição na origem. Prova acerca do fato duvidosa. Versão do acusado não infirmada por elementos de prova. Depoimento da testemunha Policial Civil insuficiente a embasar condenação. Insuficiência probatória. Prudência a recomendar o "non liquet". Absolvição necessária. Apelo improvido.